Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação apresentada pelos executados. 1.1. Os embargantes alegam omissão no aresto ao não se manifestar sobre o fato de a embargada não ter solicitado o despejo do atual ocupante do imóvel, embora a sentença transitada em julgado assim tenha determinado. 1.2. Alegam também contradição ao não tratar da inércia da embargada da mesma forma exigida na decisão agravada em relação aos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão no aresto ao não se manifestar sobre o fato de a embargada não ter solicitado o despejo do atual ocupante do imóvel, embora a sentença transitada em julgado assim tenha determinado; e (ii) contradição ao não tratar da inércia da embargada da mesma forma exigida na decisão agravada em relação aos embargantes.
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a aclarar o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.3.1. Em que pesem os fundamentos aduzidos, o aresto foi claro ao afirmar ser incabível discutir o mérito do processo de conhecimento e/ou declarar a nulidade da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3.2. Ressaltou, ainda, que, caso os executados entendam que podem rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverão utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.